Tribunal: STF
Processo: RE 1317890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Itá, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual foi assim ementado:



      



    “TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS (ARTS. 158, INC. IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCS I E II; 161, INC. I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E ART. 3°, INCS. I E II, E § 2°, INCS. I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N° 63/90). ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR ADICIONADO GERADO PELA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA USINA HIDRELÉTRICA DE ITÁ. VERBA DECLARADA EXCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE ARATIBA (RS). RECLAMO DO MUNICÍPIO DE ITÁ (SC). PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. GERAÇÃO DA ENERGIA NO MUNICÍPIO GAÚCHO. CIRCULAÇÃO ATRAVÉS DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO CATARINENSE. IRRELEVÂNCIA. 



    ‘É incontroversa a tese jurídica base: conforme a jurisprudência do STJ, o valor adicionado para fins de distribuição do ICMS relativo às usinas hidrelétricas deve ser computado exclusivamente em favor do Município em que a energia é gerada. [...] 



    O lugar da geração da energia, que indica o Município beneficiado pelo valor adicionado, é aquele onde estão ‘a unidade geradora, o motor primário, o gerador e todo o respectivo equipamento auxiliar’, ou seja, ‘o local onde se encontram os operadores da usina, bem como equipamentos de medição, que_caracterizam o exercício da atividade" (Resp 811.712/SP, Rel. Castro Meira)’ (STJ, RMS nº 33.139/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j em 14/06/2011, DJe de 02/08/2011)” (doc. eletrônico nº 38).



     



    Aduz o recorrente ter havido ofensa ao art. 158, IV e parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Relata que a presente demanda versa sobre a quantificação do índice de participação do município relativamente à repartição do produto da arrecadação do ICMS no Estado de Santa Catarina, na forma das disposições constitucionais citadas. Diz que o debate é concernente ao Valor Adicional Fiscal (VAF) “gerado em razão da energia elétrica produzida no complexo hidrelétrico de Itá que, mesmo estando localizado nos Municípios de Itá/SC e de Aratiba/RS, só gerava riqueza a este município, em detrimento do recorrente”.



    Na essência, afirma ter direito de receber e compartilhar com Aratiba/RS “o valor adicionado gerado pela energia elétrica produzida na Usina Hidrelétrica de Itá/SC” (grifo nosso).



    Argumenta que o Tribunal de origem não se atentou para o fato de que a “casa de força” de geração de energia elétrica está num município e a subestação, em outro, de estados diferentes. Entende que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pela Corte a quo se aplicam no presente caso.



    Diz que, conforme critérios técnicos, “a saída da mercadoria somente ocorre após ela ser entregue à subestação rebaixadora, no caso dos autos, a SE Itá/SC”, pois seria nessa subestação que “ocorre a quantificação econômica da mercadoria para fins de apuração final do valor adicionado gerado pela produção da energia elétrica”. Menciona parecer técnico nessa direção. Afirma que nesse ponto a Tractebel entrega a energia produzia em Itá a seus clientes.



    Assevera que as construções, os equipamentos e as edificações necessárias à geração de energia estão espalhadas por dois municípios e que “sem a subestação localizada no município recorrente, a geração de energia pela UHE Itá/SC não se perfectibiliza para fins de apuração do valor adicionado fiscal”.



    Consigna que “a saída da mercadoria só ocorre na subestação de Itá/SC, cuja energia ali é encaminhada por linhas próprias da UHE Itá/SC”. Reitera que, se o negócio mercantil se inicia no Município de Aratiba/RS, onde está a casa de máquina da UHE Itá/SC, e se concretiza no Município de Itá/SC, onde está a subestação que promove a saída do bem para distribuição e comercialização, o valor adicionado apurado por essa operação deve ser partilhado nesses dois municípios.



    Defende que o fato gerador do ICMS ocorre no “momento em que a UHE Itá/SC transfere essa energia para o Sistema Interligado Nacional, o que se dá através da subestação localizada no Município recorrente”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar nº 63/90 dispõe sobre o valor adicionado para efeito de repartição, entre os municípios, da parcela do produto da arrecadação do ICMS a que se refere o art. 158, parágrafo único, I, da Constituição Federal. Em seguida, asseverou, inclusive com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que a pretensão da parte ora recorrente não encontraria amparo na interpretação conferida àquela lei complementar, tendo presente, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



     



    “(...) a Lei Complementar n° 63/90, encarregada de dispor sobre critérios e prazos de transferência aos Municípios do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes recebidos, estabeleceu o seguinte regramento:



    (...)



    A aplicação concreta e conjugada destas normas significa, na prática, que, quem gera mais valor adicionado, aumentará a sua parcela no fatiamento do ICMS.



    (...)



    É, pois, absolutamente incontroverso que o complexo hidrelétrico não está situado no território de um só Município.



    Todas as instalações técnicas e equipamentos necessários à geração da energia encontram-se integralmente instalados nos limites territoriais do Município de Aratiba, assim como a sede fiscal das empresas responsáveis pela produção. No Município de Itá, além de parte do lago hídrico, está situada a subestação de energia elétrica, esta que, aliás, já existia antes da construção da usina hidrelétrica



    (...)



    O que, em síntese, diz o ilustre doutrinador é que o deslocamento da energia elétrica da matriz produtora para a subestação transmissora não gera uma específica e antecipada incidência do ICMS, que, em toda a cadeia de fornecimento, é única, com a cobrança imposta ao consumidor final.



    Embora, no caso concreto, a energia elétrica não pudesse circular sem o apoio técnico da SE Itá, a sua integração à cadeia de fornecimento não agrega qualquer valor à matéria-prima explorada pela UHE Itá.



    Aliás, pode-se compreender e admitir que a energia elétrica produzida na UHE Itá não depende somente da SE Itá para chegar ao consumidor final; (...)



    Precedente do. Superior Tribunal de Justiça orienta que ‘para fins de cálculo do valor adicionado fiscal, em se tratando de energia elétrica, torna-se imprescindível saber em que local ocorre a 'saída' da mercadoria - critério da territorialidade, que nada mais é do que o elemento espacial da obrigação tributária’(STJ, REsp n° 811.712/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/06/09).



    (...)



    Em outro julgado, a mesma Corte Superior reiterou que o valor adicionado reverte em proveito do município onde gerada a energia: (...)”.



      



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cingem-se ao nível infraconstitucional as discussões como a presente, na qual se debate sobre a interpretação da LC nº 63/90, mormente sobre a definição de valor adicionado, para efeito de estipulação do índice de participação de município na parcela do produto da arrecadação do ICMS em questão.



    A respeito do assunto, cito os seguintes precedentes, nos quais foram analisados casos análogos a este:



     



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO — ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA — AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO — INVIABILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS — RECURSOS DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO E DO MUNICÍPIO DE UBARANA IMPROVIDOS. A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta , só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária” (RE nº 873.381/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/4/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR ADICIONADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 629.388/GP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/9/10 - grifo nosso).



      



    “GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR ADICIONADO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. PRECEDENTES. Interpretando conjuntamente a Lei Complementar nº 63/1990 e a legislação local, o Tribunal de origem concluiu que o imposto diferido para ente subsequente situado na circunscrição de outro Município deve ser excluído da composição do Valor Adicionado Fiscal. Não há fundamento constitucional para revisitar a conclusão lançada pela instância ordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 516.246/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/14 grifo nosso).



     



    Na mesma direção: RE nº 824.942/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/6/15; RE nº 666.476/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/14; RE nº 611.266/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    De mais a mais, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente